Tribunal: TJDFT
Processo: 0745457-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0745457-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ AGRAVADO: MUCIO CEVOLA BOTELHO VIANNA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal com efeito suspensivo interposto por ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação anulatória c/c obrigação de não fazer c/c pedido de antecipação de tutela interposta pelo ora agravado. Informa o agravante, em síntese, que é Presidente do Conselho de Administração da SOCEB e que o agravado ajuizou a referida ação a fim de questionar a validade de ato praticado pelo referido Conselho conforme ATA no 12/2020. Relata que a referida ata trata de reunião do Conselho de Administração da SOCEB na qual se deliberou pela aprovação do relatório final da comissão que cuidou de processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do agravado, aplicando-lhe a pena de afastamento do cargo de Presidente da Diretoria Estatutária. Esclarece que a referida Ata foi posteriormente revista, conforme a Ata no 13/2020 e que nesta segunda oportunidade restou decidido que o referido afastamento deveria ser submetido à Assembleia Geral Extraordinária da SOCEB, por ser este o órgão competente para decidir sobre o afastamento. Destaca que ainda de acordo com a Ata 12/2020, o Conselho de Administração revogou a admissão de 26 novos associados aos quadros da SOCEB, em razão de irregularidades praticadas pelo agravado, conforme apurado no mencionado processo disciplinar. Afirma que o MM Juiz a quo concedeu parcialmente a tutela de urgência para suspender a realização da Assembleia Geral Extraordinária da SOCEB, por considerar que a decisão do Conselho Administrativo, que excluiu os 26 novos associados, não atendeu ao quórum necessário para esta medida, razão pela qual estes novos 26 associados teriam direito de também participar da Assembleia. Assim, o d. Magistrado permitiu a convocação de nova AGE, desde que garantida a participação destes 26 associados, em tese excluídos. Alega que o d. Magistrado entendeu que o artigo 30 do Estatuto da SOCEB exige que as decisões dos órgãos da entidade sejam tomadas pela maioria simples dos votos e que este quórum não teria sido observado, porquanto estavam presentes 10 conselheiros, sendo que 5 deles votaram favoravelmente à aprovação do relatório, não tendo sido alcançada, assim, a maioria simples dos votos. Aduz, no entanto, que a r. decisão é equivocada, visto que o citado artigo 30 dispõe que o Presidente do Conselho de Administração somente vota em caso de empate, e que no caso ele não proferiu seu voto, por não ter havido empate. Destaca que conforme a Ata no 12/2020, havia efetivamente 9 Conselheiros votantes, sendo que 5 votos foram favoráveis, 3 contra e uma abstenção, quórum suficiente para aprovação do relatório final da comissão de Processo Administrativo Disciplinar e para a revogação da permissão de ingresso dos 26 pretendentes a associado. Esclarece que a maioria simples leva em conta a quantidade de pessoas presentes e aptas a votar, e por esse motivo, embora houvesse 10 Conselheiros presentes, apenas 9 poderiam votar. Conclui que, desta forma, não estava caracterizado o vício formal apontado pela r. decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência. Argumenta que a decisão que revogou o ingresso dos novos associados também está correta quanto ao mérito, vez que foi apurado no processo administrativo que o agravado, ao indicar referidos novos associados, não cumpriu formalidade estatutária que exige a apresentação de requerimento por parte do interessado a se associar, com o apoio de 5 associados em pleno exercício de seus direitos e deveres, na forma do artigo 9o, III, do Estatuto da SOCEB. Sustenta o acerto da decisão do Conselho de Administração que decidiu pela exclusão dos associados, bem como que a competência do Conselho para tal mister está prevista no artigo 45, III, do Estatuto da SOCEB. Requer, por tais fundamentos, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja permitida a convocação de Assembleia Geral Extraordinária com a exclusão dos referidos associados que não foram admitidos, para que possa ser deliberado sobre o afastamento do agravado, na forma dos artigos 59, I, do Código Civil e 35 do Estatuto, em razão das infrações legais e estatutárias apuradas no processo disciplinar. Pleiteia, a concessão de tutela antecipada recursal, alegando que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Destaca que o periculum in mora está demonstrado porque obstar a convocação da assembleia geral para deliberar sobre o afastamento ou não do agravado, ou condicionar a realização da assembleia à convocação dos 26 associados já excluídos, traz prejuízos irreparáveis à SOCEB, pois um dos fundamentos para o afastamento do agravado é a ausência de prestação de contas nos 6 anos em que assumiu a Presidência da Diretoria Estatutária da SOCEB. Afirma que a verossimilhança do direito está caracterizada em virtude de a convocação da assembleia, sem os candidatos excluídos, ter observado as normas legais e estatutárias. Pede, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, para que seja permitida a realização da AGE, para deliberar sobre o afastamento do agravado, sem a presença dos associados cujo ingresso foi revogado conforme a Ata 12/2020. Preparo comprovado (ID 20488233). É o breve relatório. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A decisão a quo é do seguinte teor: “Segundo informa o requerente, a Ata no 12/2020 foi lavrada durante a Reunião Extraordinária de 20 de agosto de 2020, na qual foi deliberado o seu afastamento do cargo de presidente da diretoria executiva da SOCEB. Argumenta, porém, que a deliberação está eivada de nulidades, dentre as quais destaca: (1) não fora alcançada a maioria simples dos presentes; (2) a penalidade de afastamento não está prevista no Estatuto da SOCEB; (3) os Conselheiros Lilia Figueira, Renata e Mário Lopes atuaram na Comissão Processante do Processo Administrativo Ata-CA No 9/2020 e, portanto, estavam impedidos de votar; (4) O pai e o irmão da Conselheira Renata Sabbat, que atuara na comissão processante, não poderiam votar por suspeição; (5) o réu Esdras excluíra membros associados da convocação para a Assembleia sem o devido processo legal. Na reunião impugnada pelo autor, foi aprovado o Relatório Final do Processo Administrativo movido contra si para afastá-lo do cargo de Presidente da Diretoria Executiva da SOCEB. Segundo disposto no art. 30 do Estatuto da SOCEB, "as decisões dos órgãos deliberativos e administrativos da SOCEB serão tomadas pela maioria dos votos dos presentes, de acordo com o disposto neste Estatuto, cabendo ao presidente o voto de desempate, ressalvados os casos de quórum especial constantes neste Estatuto". Neste sentido, observa-se que na Reunião Extraordinária ocorrida no dia 20/08/2020, estavam presentes dez conselheiros, dos quais apenas cinco votaram favoravelmente à conclusão do relatório final. Logo, equivocada a proclamação do resultado favorável, pois não alcançada a maioria simples dos votos, devendo o autor ser reconduzido ao Cargo de Presidente da Diretoria Executiva da SOCEB, se porventura afastado. Em consequência, a revogação do ingresso dos associados relacionados na Ata no 8/2019 pelo Conselho de Administração também carece de quórum, de modo que eventual Assembleia deve ser comunicada a todos os associados, razão pela qual a AGE convocada para o dia 21/09/2020 deve ser suspensa. Nada obstante, não há impedimento para convocação de outra Assembleia para deliberar sobre a destituição do requerente, visto que, como órgão soberano da associação, se a Associação tem plenos poderes para aplicar pena mais grave (exclusão e suspensão do associado), poderá por consequência aplicar a mais branda: afastamento/destituição do cargo (prevista no art. 22, §1o e art. 35 do Estatuto). Tampouco há impedimento de a Assembleia deliberar sobre a destituição do cargo, mesmo com o relatório do processo administrativo não tendo sido aprovado, pois não vinculada a qualquer órgão interno. Desta feita, concedo em parte a tutela provisória requerida para determinar a suspensão da Assembleia convocada para o dia 21/09/2020, pelos vícios acima indicados, sem prejuízo de nova convocação abrangendo os associados excluídos, cujo rol fora divulgado no Ofício no 18 - CA SOCEB, observando as prescrições estatutárias, sob pena de suspender os efeitos das decisões que vierem a ser tomadas na Assembleia.” (grifei) Importante, esclarecer que conforme a Ata 12/2020, o relatório elaborado pela Comissão de Processo Administrativo, e aprovado, versava sobre duas questões. A primeira seria o afastamento do Sr. Múcio Cevola Botelho Viana, ora agravado, do cargo de Presidente da Diretoria Executiva da SOCEB e, a segunda, seria a revogação do ingresso de associados “relacionados na Ata no 8/2019, de 26/09/2019.” Extrai-se das informações dos autos, que em nova reunião do Conselho de Administração, conforme Ata 13/2020, os Conselheiros decidiram que somente a Assembleia Geral dos Associados da SOCEB teria competência para aplicar a pena de afastamento do Cargo de Presidente da Diretoria Executiva, razão pela qual deliberaram por convocar uma Assembleia Geral “cuja pauta da convocação deverá ser exclusivamente para deliberar sobre a destituição do cargo de Presidente da Diretoria Executiva da SOCEB, o Senhor Múcio Cevola Botelho Vianna.” Analisando a r. decisão acima transcrita, observa-se que o d. Magistrado entendeu ser possível a convocação de Assembleia Geral para decidir sobre a destituição do agravado do cargo de Presidente da Diretoria Executiva da SOCEB, mas condicionou a realização desta à convocação também dos associados que haviam sido excluídos, por entender que não havia quórum necessário para tal deliberação, quando realizada a reunião descrita na Ata 12/2020. Importante registrar que o pedido ora formulado, de concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada, tem como objetivo a realização da citada Assembleia Geral, “com a exclusão dos associados cujo ingresso nos quadros da SOCEB foi revogado pela Ata 12/2020.” Do exame dos documentos juntados aos autos principais e ao presente agravo, entendo, em uma análise inicial, que assiste razão ao agravante quanto ao fato ter sido alcançado o quórum necessário para a aprovação do Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo que concluiu pela revogação do “ingresso de associados relacionados na Ata no 8/2019, de 26/09/2019, deste Conselho.” Isso porque a Ata no 12/2020, referente à Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SOCEB, realizada no dia 20/08/20, consigna que estavam presentes 10 Conselheiros, sendo um deles o seu Presidente. De acordo com o artigo 30, do Estatuto da SOCEB, as decisões de seus órgãos deliberativos e administrativos serão tomadas por maioria de votos dos presentes, cabendo ao Presidente o voto de desempate. Além disso, o artigo 44, §5o, do Estatuto prevê o quórum mínimo de 7 (sete) membros para as deliberações. Quando o Relatório da Comissão de Processo Administrativo foi submetido à votação, estavam presentes 10 conselheiros. Ao final, apurou-se que 3 Conselheiros votaram contra a aprovação do relatório, 5 votaram a favor da aprovação e houve uma abstenção. O Presidente do Conselho de Administração não pronunciou seu voto, conforme registrado na ata, vez que não houve empate. Assim, como havia 9 membros votantes, a maioria exigida pelo Estatuto foi alcançada, visto que 5 deles votaram no sentido de aprovar o relatório final. Assim, em uma análise perfunctória, assiste razão ao agravante ao afirmar que, ao contrário do que concluiu o d. Magistrado, a maioria de votos foi alcançada para a deliberação e o resultado foi pela aprovação do relatório da Comissão de Processo Administrativo que excluiu o “ingresso de associados relacionados na Ata no 8/2019, de 26/09/2019, deste Conselho.” Contudo, é importante ressaltar, que no próprio relatório da r. decisão agravada consta que há outras questões relevantes suscitadas quanto ao quórum e ao procedimento adotados. Confira-se: “(3) os Conselheiros Lilia Figueira, Renata e Mário Lopes atuaram na Comissão Processante do Processo Administrativo Ata-CA No 9/2020 e, portanto, estavam impedidos de votar; (4) O pai e o irmão da Conselheira Renata Sabbat, que atuara na comissão processante, não poderiam votar por suspeição; (5) o réu Esdras excluíra membros associados da convocação para a Assembleia sem o devido processo legal.” Ou seja, ainda que se possa entender que o número de votantes era suficiente para aprovar a exclusão de membros, remanescem dúvidas quanto à validade dos votos proferidos ante à alegação de impedimento e suspeição de alguns dos Conselheiros votantes, bem como quanto à observância das normas estatutárias para a efetivar a exclusão de membros. Considerando que em relação a estes aspectos não houve, até o presente momento, manifestação do Juízo a quo, deixo de tecer maiores considerações nesta oportunidade de cognição sumária. Assim, em uma análise perfunctória, concluo que se mostra temerário nesta sede liminar suspender os efeitos da decisão agravada para permitir a realização da Assembleia Geral sem a presença dos membros excluídos, visto que inexiste inequívoca verossimilhança do direito substantivo invocado pelo agravante e o "periculum in mora" pela postergação da realização da AGE. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela para suspender a decisão agravada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.R.I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator